Tribunal: TJMT
Processo: 1010870-92.2023.8.11.0004
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010870-92.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CICERO GOMES SANTIAGO - CPF: 468.618.231-04 (RECORRENTE), RAFAEL ALBERTONI FAGANELLO - CPF: 383.344.998-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo para prover o recurso de agravo interno, conforme declaração de voto lançada. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO -
INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL
–

SERVIDOR PÚBLICO –ALIENAÇÃO MENTAL – TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE – PATOLOGIA COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO – ISENÇÃO DE IR – ARTIGO 6°, INCISO XIV, DA LEI N° 7.713/1988

– DECISÃO MONOCRÁTICA MANTEVE A PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DECLINADOS NA INICIAL
–
PRINCIPAIS

PONTOS PARA A SOLUÇÃO DO LITÍGIO FORAM APRECIADOS –
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

2.
Para que seja imputada a responsabilidade civil ao ente Estatal é necessário: a) uma ação ou omissão administrativa; b) um dano injusto ou antijurídico sofrido pelo terceiro; c) o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado pelo terceiro e d) ausência de causa excludente da responsabilização do ente Estatal.

3.
A Lei nº 7.713/1988 (
Altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências
) prevê em seu artigo 6° que: “
Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas
”, dispondo em seu inciso XIV: “
os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental
, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida,
com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma
”, Grifos nossos.

4.
A comprovação das patologias que fazem “jus” a isenção legal de IR podendo ser na forma da Súmula n° 598 do STJ: “
É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova
”.

5.

A restituição dos valores (isentos legalmente pela Lei nº 7.713/1988) será na forma simples por se tratar de relação jurídica tributária (artigo 165 do CTN), a qual é regida pelo regramento do Direito Público.

6.

A decisão monocrática manteve a sentença de parcial procedência dos pedidos declinados na inicial, sob os argumentos: “
8. Analisando detalhadamente os autos,
restou comprovado a patologia (alienação mental – transtorno depressivo recorrente
)
da parte reclamante, que implica no reconhecimento da

isenção de IR decorrente da Lei n° 7.713/1988
”.

7. A parte agravante Estado de Mato Grosso
requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais
, pelos
fundamentos apresentados em seu Agravo Interno (id. 226139153 em grau recursal)
. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamante) em suas contrarrazões pleiteia o improvimento do Agravo Interno (id. 229127669

em grau recursal).

8. A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

9. As provas e a fundamentação trazidas em sede recursal foram devidamente analisadas, não merecendo reparo a decisão monocrática atacada.

10.
Comungando desse mesmo entendimento, vem, os Egrégios Tribunais de Justiça dos Estados de Mato Grosso e Minas Gerais, dentre os julgados, respectivamente, transcritos:

RECURSO INOMINADO – ALIENAÇÃO MENTAL SEVERA – ENQUADRAMENTO NA PREVISÃO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – INTELIGENCIA DO ARTIGO 6º, XIV DA LEI 7713/1198 – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1006540-32.2021.8.11.0001, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 06/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/03/2023) e
REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - ALIENAÇÃO MENTAL - ISENÇÃO - IMPOSTO DE RENDA - ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/98 - CONTEMPORANIEDADE DOS SINTOMAS - DESNECESSIDADE - SÚMULAS 627 E 598 DO STJ - SUSPENSÃO - DESCONTOS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SENTENÇA CONFIRMADA - REEXAME NECESSÁRIO
(TJ-MG - Remessa Necessária: 50237677220208130024, Relator: Des.(a) Carlos Levenhagen, Data de Julgamento: 06/10/2022, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/10/2022).

11.

Ressalta-se que os pontos principais para a solução do litígio foram apreciados,
na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio
.

12.
Comungando desse entendimento, vem, o Colendo Superior de Justiça:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. (...)
2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio.
Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido
(STJ - AgInt no AREsp: 1858518 RJ 2021/0079231-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021, grifos nossos).

13.

Agravo Interno conhecido e improvido.

14. Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno

e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a decisão monocrática atacada
, pelos fundamentos apresentados e
com fulcro no
artigo 46 da Lei 9.099/95.

15.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO
.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO tendo como único móvel o argumento de que a doença que acomete a parte autora/agravada não está no rol daquelas que autorizam a isenção do imposto de renda, com fundamento no artigo 6°, XIV, da Lei 7.713/88:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (grifo nosso)

Afirma o autor, servidor público militar, transferido para inatividade com proventos integrais, que faz a isenção do IRPF por ser portador de doença grave (quadro psiquiátrico – transtorno depressivo recorrente).

O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, tema 250, firmou a tese segundo a qual o rol atinente às doenças concessivas do afastamento do imposto de renda é de natureza taxativa. Eis a ementa representativa:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6º DA LEI 7.713/88 COM ALTERAÇÕES POSTERIORES. ROL TAXATIVO. ART. 111 DO CTN. VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.

1. A concessão de isenções reclama a edição de lei formal, no afã de verificar-se o cumprimento de todos os requisitos estabelecidos para o gozo do favor fiscal.

2. O conteúdo normativo do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas.

3. Consectariamente, revela-se interditada a interpretação das normas concessivas de isenção de forma analógica ou extensiva, restando consolidado entendimento no sentido de ser incabível interpretação extensiva do aludido benefício à situação que não se enquadre no texto expresso da lei, em conformidade com o estatuído pelo art. 111, II, do CTN. (Precedente do STF: RE 233652 / DF - Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 18-10-2002.

Precedentes do STJ: EDcl no AgRg no REsp 957.455/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe 09/06/2010;

REsp 1187832/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; REsp 1035266/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 04/06/2009; AR 4.071/CE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 18/05/2009; REsp 1007031/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2008, DJe 04/03/2009; REsp 819.747/CE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2006, DJ 04/08/2006) 4. In casu, a recorrida é portadora de distonia cervical (patologia neurológica incurável, de causa desconhecida, que se caracteriza por dores e contrações musculares involuntárias - fls. 178/179), sendo certo tratar-se de moléstia não encartada no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88.

5. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp n. 1.116.620/BA, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/8/2010, DJe de 25/8/2010)

Cabe enfatizar que a tese repetitiva reproduz posição daquela Corte Superior há muito adotada no sentido da impossibilidade de alargar a interpretação da norma tributária concessiva de isenção ante a taxatividade do rol. Cita-se: REsp 1541029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 10/02/2016; REsp 1059290/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 01/12/2008; REsp 1.243.165/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27/04/2011; AgRg nos EDcl no REsp 1.350.977/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 07/03/2014; AgRg no REsp 1494742/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 19/12/2014.

Isso porque, o artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional determina, quanto às normas que outorguem isenção, o emprego de interpretação literal.

Inclusive, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 6025 versando acerca da isenção do imposto de renda e o artigo 6º da Lei n. 7.713/1988 reforçou a inviabilidade de o Poder Judiciário ampliar a concessão de benefício tributário não abrangidos por lei:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA.
REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS E RAZOÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA ISENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL.
RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ESTRITA (ARTS. 2º E 150, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO). CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6º DA LEI 7.713/1988. IMPROCEDÊNCIA. 1. A concessão de isenção tributária configura ato discricionário do ente federativo competente para a instituição do tributo e deve estrito respeito ao princípio da reserva legal (art. 150, § 6º, da Constituição Federal). 2.
A legislação optou por critérios cumulativos absolutamente razoáveis à concessão do benefício tributário, quais sejam, inatividade e enfermidade grave, ainda que contraída após a aposentadoria ou reforma
. Respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal), aos valores sociais do trabalho (art. 1º, IV, da CF) e ao princípio da igualdade (art. 5º, caput, da CF). 3.
Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, ampliando a incidência da concessão de benefício tributário, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente
. Respeito à Separação de Poderes. Precedentes. 4. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos. 5.Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 6025, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 25-06-2020 PUBLIC 26-06-2020) (grifei)

Ou seja, para a concessão do benefício é necessária a confluência de duas condicionantes: a) proventos de aposentadoria; b) ser portador de doença indicada na norma.

No caso, a perícia oficial do Estado negou o pedido por não enquadramento da doença no rol da Lei. Sabe-se que o conceito de alienação mental diz respeito a quadro de transtorno psiquiátrico ou neuropsiquiátrico grave e persistente, e o fato de ter o diagnóstico de um transtorno mental não significa ser também alienação mental, cabendo, caso a caso, ser analisado os critérios para tanto.

A perícia tanto judicial quanto do Estado não constou tal diagnóstico, de maneira por que entendo que é o caso de julgar improcedente a pretensão.

Cito a respeito:

EMBARGOS INFRINGENTES – REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO - REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DOENÇA GRAVE – TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE - MOLÉSTIA NÃO ELENCADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 213, I, § 1º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 04/1990 – LAUDO QUE AFASTA EXPRESSAMENTE A CONDIÇÃO DE “ALIENAÇÃO MENTAL” – APOSENTAÇÃO COM PROVENTOS PROPORCIONAIS- PREVALÊNCIA DO VOTO VENCEDOR– EMBARGOS REJEITADOS. Na esteira do precedente da Suprema Corte no julgamento do RE nº 656860 , as doenças que causam invalidez devem constar no rol taxativo da legislação para fins de autorização da aposentadoria por invalidez, com proventos integrais. Nesta Unidade Federada, a Lei Complementar nº 04/90, elenca no inc. I, § 1º, do art. 213, as hipóteses de doenças graves que ensejam a concessão da aposentadoria na integralidade. De acordo com o Laudo da Perícia Médica, a doença que levou o servidor à aposentadoria por invalidez – “Transtorno Depressivo Recorrente”, não está inserta no §1º do art. 213, da LC 04/90, e além disso, foi expressamente excluída pela perícia como “alienação mental”, a enquadrá-la na disposição genérica do aludido dispositivo legal. Recurso desprovido.

(TJ-MT, N.U 0143996-54.2015.8.11.0000, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/11/2018, Publicado no DJE 26/11/2018)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR ESTÁVEL. ART. 50, IV, "A" DA LEI 6.880/80. REFORMA EX OFFICIO RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O SURGIMENTO DA DOENÇA E AS ATIVIDADES MILITARES ALIENAÇÃO MENTAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVENTOS INTEGRAIS COM BASE NO POSTO QUE OCUPAVA NA ATIVA. ART. 111, II DA LEI 6.880/80. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ART. 6° DA LEI 7.713/88. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS NÃO CARACTERIZADOS. 1. A parte autora interpôs agravo retido, contudo não o renovou na apelação, razão pela qual não se conhece do recurso. "Não se conhecerá de agravo retido se a parte não requerer expressamente sua apreciação pelo Tribunal nas razões ou na resposta da apelação (CPC/1973, art. 523, § 1º)" (AC 0019154-58.2013.4.01.3500 / GO, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO, SÉTIMA TURMA, e-DJF1 de 08/07/2016). 2. A matéria versada nos autos cinge-se à verificação da legalidade do ato que deferiu o direito do autor à reforma com proventos calculados com base no soldo integral do posto que ocupava na ativa por estar incapacitado de modo definitivo para o serviço ativo das Forças Armadas, incluindo o reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos da reforma. 3. A reforma ex officio do militar, conforme previsão do art. 109 da Lei n. 6.880/80, deve ser aplicada quando houver incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas, independentemente do tempo de serviço, nas hipóteses do art. 108, incisos I, II, III, IV e V, da referida legislação, excetuando-se sua aplicabilidade na hipótese em que o acidente ou doença, moléstia ou enfermidade não tiverem relação de causa e efeito com o serviço, prevista no inciso VI daquele último dispositivo legal. 4. O militar definitivamente incapaz definitivamente para o serviço militar será reformado com soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuía na ativa nas hipóteses de ser acometido por moléstia ou ferimento em que preexista o liame do infortúnio com as atividades militares previstas nos casos dos incisos I e II do art. 108 da Lei 6.880/80 ou, ainda, nas hipóteses previstas nos itens III, IV e V do mesmo artigo, quando, além de verificada a incapacidade definitiva, também for o militar considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho. De outra senda, inexistindo a referida relação de causa e efeito com as atividades castrenses, o acidente, doença, moléstia ou enfermidade que o militar adquirir ensejará a sua passagem à inatividade com remuneração proporcional ao tempo de serviço, se oficial ou praça com estabilidade assegurada ou, por fim, com remuneração calculada com base no soldo integral do posto ou graduação, desde que, com qualquer tempo de serviço, seja considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho. 5. Na hipótese, do cotejo do conjunto probatório colacionado aos autos, observa-se que o autor é portador de obesidade e transtorno depressivo recorrente, consoante consignado nas diversas atas de inspeções médicas realizadas pelas juntas médicas do Exército, enfermidade esta que ensejou o reconhecimento administrativo da sua reforma. Contudo, carece de substrato probatório robusto a alegação de que o requerente seja portador de alienação mental, de modo a restar configurado que o embasamento concedido pela administração militar, ombreada no inciso VI do art. 108 da Lei 6.880/80, padeceria de vício suficiente a atestar sua ilegalidade e, por consequência a revisão do ato objurgado. Ao revés, inexiste nos autos qualquer informação de que a parte autora tenha sido diagnosticada com alienação mental, de sorte que estender a interpretação dos laudos médicos - que, de fato, atestam que o autor possui transtorno psiquiátrico - para a adequação de dispositivo legal que, na espécie, não se ajusta ao quadro de saúde do requerente, fere, sobretudo, o princípio da legalidade, ocasionando temerária insegurança jurídica ao prever interpretação de dispositivo legal em dissonância ao instituído pelo legislador. Ademais, exsurge desprovida de plausibilidade a pretensão autoral de vincular a origem da enfermidade por ele acometida às atividades militares, uma vez que os alegados abalos emocionais por ele sofridos enquanto prestava serviço no Exército, de per si, não se revelam suficientes para atribuir a gênese funcional à enfermidade, mormente, à míngua de qualquer prova apta a revelar tal alegação. Neste ponto, importante destacar que nem mesmo o laudo médico juntado pela parte autora (fls. 682/692), referente à perícia realizada nos autos da ação de cobrança 2009.01.1.010214-9 movida contra "Bradesco Vida e Previdência S/A", referiu que o demandante fosse portador de alienação mental. Pelo contrário, atestou o expert que "Doenças psiquiátricas são de causas endógenas e exógenas, congênitas e adquiridas, ou seja, etiologias múltiplas", de forma que não cabe ao julgador emitir juízo de valor meramente técnico do qual sequer o profissional médico expressou. Desse modo, não verificada qualquer ilegalidade no ato de concessão da reforma administrativa do autor, incabível a pretensão de revisão do benefício concedido e, por consequência lógica, o deferimento da isenção de imposto sobre os proventos pagos, uma vez que não preenchidos os requisitos constantes no art. 6º da Lei 7.713/88. 6. "A Administração tem o poder-dever de decidir os assuntos de sua competência e de rever seus atos, pautada sempre nos princípios que regem a atividade administrativa, sem que a demora não prolongada no exame do pedido, a sua negativa ou a adoção de entendimento diverso do interessado, com razoável fundamentação, importe em dano moral ao administrado. O direito se restaura pelo reconhecimento judicial do direito, em substituição à atividade administrativa, e não mediante indenização por danos morais" (AC 0023878-85.2011.4.01.3400 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 13/04/2016). 7. Dada a singeleza da causa, tratando-se de matéria eminentemente de direito e de natureza repetitiva, os honorários advocatícios devem ser mantidos nos termos fixados na sentença, eis que em consonância com o quanto exposto no, então vigente, art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/73 e com os princípios da razoabilidade e da equidade. 8. Apelação da parte autora desprovida e apelação da União e remessa oficial providas. Agravo retido não conhecido.

(TRF1, AC 0017342-29.2009.4.01.3400, DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA, TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1 04/03/2020 PAG)

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo do voto condutor para prover o recurso de agravo interno a fim de julgar improcedente a pretensão inicial (art. 487, I, CPC).

Sem honorários advocatícios em virtude do resultado.

Parte isenta de custas (art. 236, CNGC-MT).

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024